Tribunal: STJ
Processo: 0827315-32.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232590 - PA(2026/0058699-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES MENDES - SC069221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LEGALIDADE.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR DO
VI, CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 318,
COMPROVAÇÃO
DE
EXCLUSIVIDADE
E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PERICULOSIDADE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.Na hipótese, as razões exaradas no decreto prisional constituem
motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois
evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o
risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado
em organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de
Documento eletrônico VDA56337499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ea957a3-fa06-40fd-b231-4f78b32a044a

drogas, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas
estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão
para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas
cautelares alternativas.
3.Insuficiência e inadequação da substituição da custódia provisória por
cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o
cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).
4.No caso concreto, as instâncias ordinárias apontaram elementos
contemporâneos e sólidos, destacando o papel de destaque do paciente
em organização criminosa estruturada, o risco efetivo de reiteração
delitiva e potencial interferência na colheita da prova, bem como a
atualidade dos fundamentos e a natureza permanente do delito, que
autoriza a mitigação da exigência de imediatidade temporal estrita (art.
315, § 1o, CPP).
5. No caso concreto, reconheceu-se que, embora haja prova de que o
paciente é pai de menor de 12 anos, não há evidências de que seja o
único responsável pelos cuidados do filho, afastando-se a
excepcionalidade do
VI, do CPP.
art. 318,
6.Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, prevalece a orientação de que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos para a reforma da
decisão, sob pena de manutenção pelos próprios fundamentos: “É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n.
Rel.
749.888/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T.,
DJe
.
26/8/2022)
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ea957a3-fa06-40fd-b231-4f78b32a044a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ea957a3-fa06-40fd-b231-4f78b32a044a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232590 - PA(2026/0058699-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES MENDES - SC069221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LEGALIDADE.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR DO
VI, CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 318,
COMPROVAÇÃO
DE
EXCLUSIVIDADE
E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PERICULOSIDADE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.Na hipótese, as razões exaradas no decreto prisional constituem
motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois
evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o
risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado
em organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de
drogas, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão
para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas
cautelares alternativas.
3.Insuficiência e inadequação da substituição da custódia provisória por
cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o
cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).
4.No caso concreto, as instâncias ordinárias apontaram elementos
contemporâneos e sólidos, destacando o papel de destaque do paciente
em organização criminosa estruturada, o risco efetivo de reiteração
delitiva e potencial interferência na colheita da prova, bem como a
atualidade dos fundamentos e a natureza permanente do delito, que
autoriza a mitigação da exigência de imediatidade temporal estrita (art.
315, § 1o, CPP).
5. No caso concreto, reconheceu-se que, embora haja prova de que o
paciente é pai de menor de 12 anos, não há evidências de que seja o
único responsável pelos cuidados do filho, afastando-se a
excepcionalidade do
VI, do CPP.
art. 318,
6.Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, prevalece a orientação de que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos para a reforma da
decisão, sob pena de manutenção pelos próprios fundamentos: “É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n.
Rel.
749.888/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T.,
DJe
.
26/8/2022)
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental em
LUCAS CARDOSO DOS SANTOS
face da decisão das fls. 237-246, em que neguei provimento ao recurso em habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

A defesa reitera, em síntese, o pedido de revogação da prisão preventiva,
sob os argumentos de ausência de contemporaneidade e de que não estão presentes
os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar, por ser genitor de criança menor de 12 anos de
idade.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo singular, ao decretar e manter a prisão preventiva, assim
fundamentou, no que interessa (fls. 108-112 e 114-123, destaquei):
[...]
Compulsando os autos, registre-se que, a despeito da alcunha,
codinome, per si e em regra não ser elemento idôneo para vincular
uma pessoa de maneira segura, no caso sub examen há um
robusto acervo probatório que também corrobora tal vinculação,
conforme demonstrado percucientemente na bem realizada
investigação, onde se descortinou diversos integrantes da
facção criminosa comando vermelho, de considerável

tais
como
ORISCARMO
RODRIGUES
periculosidade,
ROCHA, MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA, DANIEL
MENEZES BARRS, JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA,
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

RODOLFO NASCIMENTO SILVA, EWERTON GOMES DA
SILVA, LUAN DIONATA SANTOS DA PAIXÃO, DAVISON
RONALD SILVA COSTA, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS
e WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO, havendo, dessa
forma, um distinguishing no caso em questão, tendo sido
demonstrado de maneira suficiente e detalhada o iter probatório
percorrido para se chegar aos nomes dos réus, sendo que inclusive
e no caso específico, ao que se extrai, os seus codinomes seriam
de ampla utilização por todos os denunciados e relacionados à
facção criminosa comando vermelho, que não costuma ter
codinomes
repetidos,
evidenciando,
diante
das
provas
apresentadas até o momento, assim como em um juízo
perfunctório, uma vinculação suficiente para o decreto preventivo,
de modo que o referido decreto preventivo é medida que se
impõe, na medida em que restam preenchidos todos os requisitos
para a prisão preventiva, tais como a materialidade do delito de
integrar organização criminosa, os indícios suficientes de autoria,
bem como o fundamento da prisão preventiva da garantia da
ordem pública, posto que os denunciados pertencem ao comando
vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores
apresentações.
[...]
De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos do
requerente, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se,
primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada,
mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois,
caráter rebus sic stantibus, ex vi do
do CPP.
art. 316
É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, ?in casu?,
fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que
levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento
seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito,
não vislumbro os aludidos elementos novos - ?aliquid novi?,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e
fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do
requerente - ID 159649481, utilizando-se da fundamentação per
relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria,
inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos
os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo
conforme o conjunto probatório constante do feito.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que
decretou prisão preventiva, não merece acolhida. É que a aludida
decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos
constantes dos autos, conforme se extrai do decisum de ID
159649481.
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo
fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub
examen.
[...]
Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, também não merece
acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e
porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e
interromper a atividade criminosa.
Neste sentido: ?a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser
insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente
e exaustivamente já decidido anteriormente (HC
Rel.
550.688/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, D Je
e
Rel. Ministro
17/03/2020;
HC558.099/SP,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, D Je
.
05/03/2020)
Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme
jurisprudência do STF: ?a existência de organização criminosa
impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva? (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, D Je de
.
20/2/2009)
Ressalte-se, outrossim, que é cediço que qualidades pessoais,
residência fixa, trabalho etc. não tem condão de per si autorizar a
revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os
requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo
matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.
[...]
No que toca à alegação de que o requerente possui filhos menores
de 12 anos de idade, é cediço que o
VI, do CPP, autoriza
art. 318,
a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos
incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados dos
filhos, não tendo, todavia, o requerente apresentado provas
suficientes de que seja o único responsável pelos filhos menores.
[...]

O Tribunal de origem, a seu turno, manteve a decisão de primeiro grau
nos termos a seguir (fls. 166-176, grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

O Juízo de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente
para decretar a prisão preventiva do paciente, conforme decisão
que recebeu a denúncia e deferiu a medida extrema, bem como
para mantê-la quando do indeferimento do pedido de revogação
da custódia cautelar, decisão está corroborada por parecer
ministerial, evidenciando a observância ao dever constitucional de
motivação das decisões judiciais.
No caso, a segregação cautelar foi amparada na garantia da ordem
pública e na conveniência da instrução criminal, a partir de
elementos concretos extraídos do conjunto informativo produzido
na fase investigativa, notadamente os indícios de que o paciente
exerceria papel de destaque em organização criminosa
estruturada,
com
atuação
reiterada
e
permanente,
circunstância que revela risco efetivo de reiteração delitiva e
potencial interferência na colheita da prova.
Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica
ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a
concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição
da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos
concretos que justificam a manutenção da custódia, como se
verifica no caso em análise.
Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua
manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes,
legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de
outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como
residência fixa, ocupação lícita e primariedade não bastam, de per
si, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem
razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.
[...]
No que concerne à exigência de contemporaneidade prevista no
§ 1o, do Código de Processo Penal, cumpre assinalar que
art. 315,
tal requisito possui natureza teleológica, voltada à verificação da
atualidade do risco decorrente do estado de liberdade do
imputado, e não à mera proximidade cronológica entre os fatos
investigados e o decreto prisional.
Na hipótese em exame, não se verifica o esvaziamento dos
fundamentos que lastrearam a prisão preventiva, uma vez que o
Juízo de origem consignou expressamente a persistência dos
pressupostos e fundamentos do decreto originário, inexistindo a
superveniência de elementos novos capazes de afastar a
necessidade da custódia cautelar, nos termos do
do CPP.
art. 316
Ressalte-se que a imputação diz respeito à suposta participação do
paciente em organização criminosa, delito que, segundo
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

entendimento consolidado, apresenta caráter permanente,
circunstância que autoriza a mitigação da exigência de
imediatidade temporal estrita, quando demonstrado que o risco à
ordem pública permanece atual, como reconhecido na decisão
impugnada.
Assim, à míngua de demonstração de alteração relevante no
quadro fático- jurídico que fundamentou a segregação cautelar,
não há falar em ausência de contemporaneidade, revelando-se
legítima a manutenção da prisão preventiva à luz do
§ 1o,
art. 315,
do Código de Processo Penal.
[...]
No que concerne ao pleito subsidiário de substituição da prisão
, formulado sob o argumento
preventiva por prisão domiciliar
de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos
menores de 12 anos, não se verifica o preenchimento dos
requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão da
medida excepcional.
Com efeito, embora o
do Código de Processo
art. 318, inciso VI,
Penal admita, em caráter excepcional, a substituição da custódia
preventiva por prisão domiciliar ao homem que seja o único
responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, a
concessão do benefício encontra-se condicionada à comprovação
inequívoca da imprescindibilidade e exclusividade desses
cuidados, o que não restou demonstrado nos autos.
No caso concreto, conforme consignado pelo Juízo de origem e
corroborado pelo parecer ministerial, não há prova idônea de
que o paciente seja o único responsável pelo sustento e pelos
cuidados cotidianos das crianças, tampouco de que a genitora
esteja
impossibilitada
de
exercer
tais
atribuições,
circunstância que afasta a incidência da excepcionalidade
prevista no dispositivo legal invocado.
[...]
Na hipótese, as razões exaradas não decreto prisional constituem
, pois evidenciam a
motivos suficientes para a imposição da cautela extrema
gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva,
diante da noticiada participação do acusado na organização criminosa comando
vermelho, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas
, a indicar a necessidade da prisão para a
estabelecida entre seus integrantes
garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares
alternativas.
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "O
suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua
periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública" (
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 125.233/MG
João Otávio de Noronha
, 5a T., DJe
.
8/2/2021)
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco
concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública" (
, Rel. Ministro
AgR no HC n. 138.522/DF
Roberto
, 1a T., DJe
.
Barroso
19/6/2017)
Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração
delitiva, nota-se a
da substituição da custódia
insuficiência e a inadequação
provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a
(art. 282, I, do CPP).
evitar o cometimento de novas infrações penais
Ilustrativamente:
[...]
V - Adequada fundamentação do
demonstrando a
decisum a quo
real possibilidade de reiteração das condutas delitivas,
portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
diversas da prisão, em razão dos múltiplos
medidas cautelares
riscos à ordem pública.
Agravo Regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix
, 5a T., DJe
grifei)
Fischer
12/4/2018,

Acerca da contemporaneidade da medida, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores entende que a prisão preventiva não deva se distanciar muito dos
A explicação está enraizada no caráter
fatos que justificariam a segregação.
urgente e provisional da medida cautelar, o que se esvanece quando o tempo dilui
a premência da medida extrema, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.
Assim, "A falta de contemporaneidade do delito imputado ao
a justificar, nesse momento, a
paciente e a inocorrência de fatos novos
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

necessidade de segregação,
, por não atender ao
torna a prisão preventiva ilegal
requisito essencial da cautelaridade" (RHC n.
Rel. Ministro Nefi
74.430/SP,
Cordeiro, 6a T., DJe
grifei).
2/2/2017,
Ressalto que nem sempre se pode exigir que uma medida de tamanha
onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois
a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado, e de
oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria
delitivas, demanda, por vezes, o tempo suficiente para a reunião de elementos de
convicção bastantes a autorizar a providência extrema.
Avalio, assim, que a
(ante os riscos aos
contemporaneidade da prisão
bens jurídicos tutelados no
do CPP) em relação ao seu fato gerador
art. 312
deve
.
ser relativizada em pelo menos duas hipóteses
A primeira, diz respeito à natureza do crime investigado, que,
consubstanciando-se em fato determinado no tempo, tenderia, em princípio, a não
mais justificar a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Todavia, seria admissível na situação em que, pelo modo com que perpetrada a
não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva
ação delitiva,
do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade
do réu ao Direito.
A segunda hipótese que diminuiria a força impeditiva à prisão
preventiva, pelo tempo transcorrido desde a ação delitiva, diz respeito ao caráter
permanente do crime imputado ao agente, porquanto, havendo indícios de que
ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, não haveria óbice
à decretação da prisão provisória.
O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização
cujo caráter permanente não se desfaz - salvo prova em sentido
criminosa,
contrário - pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da organização.
Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples
imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade
representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a
aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

À luz de todas essas considerações, concluo que,
, as
na hipótese
circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se
exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a
exigência de utilização da medida extrema contra o postulante.
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva
II. Prisão domiciliar
De acordo com o
do Código de Processo Penal (grifei):
art. 318
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta
de alto risco;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea
dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão
de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da
imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança.
Nessa perspectiva:
[...]
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "embora
todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício
previsto no
do Código de Processo Penal não
art. 318, inciso VI,
possui aplicação automática, sendo necessário que o homem
comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
822.761/RJ,
em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

7. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 1.045.593/SP
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
DJEN
Saldanha Palheiro
17/12/2025,
de
)
22/12/2025.
[...]
3. Prisão domiciliar de pai indeferida. Ausência dos requisitos
legais. Embora se reconheça a relevância do pai na assistência aos
filhos, no caso, agravante não é único responsável pelos cuidados
da criança, como determina a lei. Sua filha é amparada pela mãe,
pela avó materna, bem como pelo pai do agente. Ademais, se trata
de crime cometido com violência real, circunstância que, em
regra, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 875.911/BA
Reynaldo Soares
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
da Fonseca
18/3/2024,
)
20/3/2024.
No caso em análise, embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido
que há prova nos autos de que o paciente é pai de uma criança menor de 12 anos
de idade, segundo registrado pelos Juízos antecedentes, não há evidências de que
ele seja o único responsável pelos cuidados do filho.
Assim, o acórdão ora impugnado está em consonância com o
entendimento desta Corte de Justiça. Para infirmar as premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, seria necessária dilação probatória,
providência incompatível com o âmbito restrito do habeas corpus.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
749.888/RS,
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

Documento eletrônico VDA56024768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 4773b6d1-522b-4ae8-8adc-3e58fe408739

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.590 / PA
Número Registro: 2026/0058699-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08107565820258140401 08273153220258140000 8107565820258140401 8273153220258140000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES MENDES - SC069221
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES MENDES - SC069221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56314227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: c08a0d7e-56a5-4860-8f71-622591bae97e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: c08a0d7e-56a5-4860-8f71-622591bae97e